Tribunal: TCU
Processo: 031.614/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Manuel Severino da Silva (gestão: 2005-2012) e Carlos Vicente de Arruda Silva (gestão: 2013-2016), como então prefeitos de Carpina  PE, diante da execução parcial do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 267.210-76/2008 destinado à pavimentação de vias urbanas sob o montante de R$ 3.391.380,4 pelo aporte de R$ 2.925.000,00 em recursos federais e de R$ 466.380,35 em recursos de contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Manuel Severino da Silva (gestão: 2005-2012) e Carlos Vicente de Arruda Silva (gestão: 2013-2016), como então prefeitos de Carpina - PE, diante da parcial execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 267.210-76/2008 destinado à pavimentação de vias urbanas sob o montante de R$ 3.391.380,40 por meio do aporte de R$ 2.925.000,00 em recursos federais e de R$ 466.380,35 em recursos de contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Carlos Vicente de Arruda Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Vicente de Arruda Silva e Manuel Severino da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhes aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.5.2. à Procuradoria-Regional da União da 5a Região, para o adicional atendimento à solicitação anteriormente atendida por meio do Ofício n° 0464/2018-TCU (Peça 3) expedido pela então Secex-PR em 23/5/2018; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia integral do presente processo, além da cópia do Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Câmara Municipal de Carpina - PE, além do envio ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, para ciência e adoção das medidas cabíveis a partir da suposta execução do ajuste sob o valor de R$ 2.971.138,99, com o adicional aporte, então, de R$ 617.141,00 em recursos municipais, ensejando a necessidade de efetiva apuração do eventual dano sobre o erário municipal.